Tribunal: TJMT
Processo: 1013876-90.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1013876-90.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: VERA LUCIA GONCALVES DA SILVA
AGRAVADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVO SÃO JOAQUIM
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por VERA LUCIA GONCALVES DA SILVA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim, que nos autos de ação de abertura de inventário, indeferiu o pedido de justiça gratuita.
Aduz a agravante, em síntese, pela necessidade da concessão do benefício da gratuidade da justiça, por preencherem todos os requisitos necessários à tal benesse. Juntou documentos.
Intimada para comprovar a hipossuficiência alegada, a agravante não se manifestou.
É o relatório. Decido.
Em sede de cognição sumária, não vislumbro, prima facie, a presença dos pressupostos autorizadores, para deferir a medida vindicada.
Isso porque, filio-me à corrente que condiciona a concessão do benefício da justiça gratuita, à efetiva comprovação de que não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Assim, tendo em vista os documentos juntados aos autos nenhum está hábil para comprovar, de forma satisfatória, a hipossuficiência alegada, uma vez que, nas ações de inventário, as custas processuais constituem ônus do espólio e não dos herdeiros individualmente, devendo, portanto, ser demonstrada a hipossuficiência daquele, o que implica dizer que não importa a renda auferida por estes, já que as despesas recaem sobre o espólio como um todo e não de forma fragmentada. A agravante foi devidamente intimada para comprovar a situação de hipossuficiência e permaneceu inerte.
Caso não seja comprovado que o espólio não é suficiente para arcar com as despesas processuais, o indeferimento do pedido de justiça gratuita é medida que se impõe, consoante jurisprudência emanada pelo Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ESPÓLIO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INADMISSIBILIDADE. 1. É admissível o deferimento da justiça gratuita a espólio em hipótese na qual fiquem comprovadas a modéstia do monte a ser transmitido e a impossibilidade de atendimento das despesas inerentes ao processo judicial, porquanto, a priori, imagina-se que os custos possam ser suportados pelos bens da massa em razão de seu manifesto cunho econômico, cabendo ao inventariante demonstrar o contrário. Precedentes: AgA 868.533/RJ, Rel. Min. Ari Pargendler, DJU 22.10.07; AgA 680.115/SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU 12.09.05; REsp 257.303/MG, Rel. Min. Barros Monteiro, DJU 18.02.02; REsp 98.454/RJ, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJU 23.10.2000. 2. Recurso especial provido. (REsp 1138072/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2011, DJe 17/03/2011).
O entendimento deste Sodalício não destoa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARROLAMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PATRIMÔNIO DO ESPÓLIO QUE SUPERA O VALOR DAS CUSTAS A SEREM RECOLHIDAS - SITUAÇÃO QUE AFASTA A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Tratando de inventário, as custas processuais constituem ônus do espólio e não dos herdeiros individualmente, o que implica dizer que não importa a renda auferida por estes, já que as despesas recaem sobre o espólio como um todo e não de forma fragmentada. Na hipótese, os autos revelam situação contrária à pretensão da Recorrente já que o espólio é composto por um patrimônio considerável (sete imóveis, um veículo, três cadernetas de poupança, contrato de seguro de vida), o que afasta, em princípio, a alegação de hipossuficiência. (AI 117354/2011, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/03/2012, Publicado no DJE 27/03/2012)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ARROLAMENTO EM INVENTÁRIO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - ESPÓLIO QUE SUPERA O VALOR DAS CUSTAS A SEREM RECOLHIDAS - SITUAÇÃO QUE AFASTA A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE MOMENTÂNEA - RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL - POSSIBILIDADE - GARANTIA CONSTITUCIONAL DE ACESSO À JUSTIÇA - AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Tratando-se de inventário, as custas processuais constituem ônus do espólio e não dos herdeiros individualmente, o que implica dizer que não importa a renda auferida por estes, já que as despesas recaem sobre o espólio como um todo e não de forma fragmentada. 2- Na hipótese, os autos revelam situação contrária à pretensão da Recorrente já que o espólio é composto por patrimônio considerável (cinco imóveis), o que afasta, em princípio, a alegação de hipossuficiência. (...).” (AI 85027/2012, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/01/2013, Publicado no DJE 24/01/2013 destaquei)
Por tal razão, INDEFIRO A LIMINAR.
Comunique-se ao Juiz da causa requisitando-lhe informações.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora